Tribunal: TJDFT
Processo: 0729664-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729664-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELIO DE SOUZA BEZERRA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSE CELIO DE SOUZA BEZERRA, contra decisão proferida na ação declaratória de inexistência de débito em que contende NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. A decisão agravada concedeu em parte a tutela de urgência para determinar à ré que se abstenha de efetuar a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica à unidade do autor (ID 200711562): “O autor pleiteia o deferimento de tutela de urgência, no sentido de que a ré se abstenha de promover o corte no fornecimento de energia elétrica à sua unidade consumidora, a cobrança relativa ao Termo de Ocorrência de Inspeção anexo à inicial e a negativação de seu nome. Para tanto, aduz que a ré, por intermédio de preposto, teria confeccionado um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no qual teria sido consignada que o medidor teria sido encontrado com consumo baixo em relação às cargas encontradas; b) que, em decorrência disso, a ré teria emitido uma fatura acumulada no valor de R$ 116.540,12 (cento e dezesseis mil quinhentos e quarenta reais e doze centavos). Posta a questão nesses termos, é preciso pontuar que o art. 300 do Código de Processo Civil, ao disciplinar a chamada tutela de urgência, condicionou seu deferimento à presença de elementos reveladores da probabilidade do direito subjetivo invocado, aliada ao perigo de dano de difícil ou improvável reparação. No caso, tenho por configurados tais pressupostos. Muito embora a ré tenha a prerrogativa legal de efetuar o cálculo de recuperação de receita e promover a cobrança dos valores pretéritos, com base na estimativa de consumo, em casos de constatação de irregularidade, isso não lhe confere a prerrogativa de condicionar a manutenção do serviço ao pagamento da fatura, nesses termos, produzida. Isso porque o art. 357 da Resolução n. 1.000, de 7 de dezembro de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) só permite que as concessionárias de energia elétrica interrompam o fornecimento do serviço em razão do não pagamento das faturas tornadas exigíveis nos últimos 90 (noventa) dias. O valor cobrado supera, em muitas vezes, as faturas dos últimos três meses, motivo pelo qual entendo que a probabilidade do direito do autor está presente. Não é outro o entendimento da jurisprudência sobre o tema: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. CEB. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. MANUTENÇÃO DO CORTE. ILEGITIMIDADE. (...) 4. Ainda que tenha sido legítimo o corte do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento, havendo o pagamento das faturas recentes, vencidas nos últimos 90 dias, impõe-se o restabelecimento do serviço. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1293817, proferido no julgamento da apelação cível 07043111120208070005, em que atuou como relator o Desembargador Sandoval Oliveira, da 2a Turma Cível. Data de julgamento: 21/10/2020. Publicação no PJe: 29/10/2020. Sem página cadastrada.) Assim, para adequar a sua postura contratual à lei, a ré deve dissociar o montante da recuperação da receita apurada em conformidade com os critérios legais do valor do consumo verificado a partir da instalação do novo medidor. Do contrário, ela estará, por via transversa, se investindo no direito de promover a suspensão do serviço com base em débitos anteriores a 90 (noventa) dias, o que vai de encontro à disposição legal atinente à matéria, nos termos há pouco destacados. Não vejo, porém, como estender a medida ao pleito de proibição de cobrança e negativação do nome do autor. Isso porque gozam de relativa presunção de veracidade os cálculos elaborados pela ré a título de recuperação de receita. Ademais, não foi possível divisar, prima facie, qualquer irregularidade no TOI confeccionado pela ré. Impõe-se, com isso, o acolhimento parcial do pleito antecipatório. Concedo, pois, em parte, a tutela de urgência e determino à ré que se abstenha de efetuar a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica à unidade do autor, situada no o Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Gleba 2, s/n, área rural de Brazlândia, Chácara no 55, CEP 72701- 997, Brasília/DF - UC n. 414422, código do medidor n. 4221897517 e código do consumidor n. 2430053-5. Para tanto, ela deverá dissociar os valores apurados a propósito da importância relativa aos serviços efetivamente prestados a partir da instalação do novo medidor de energia na unidade consumidora. Caso a interrupção do serviço já tenha se consumado, a ré deverá, em 72 (setenta e duas) horas, restabelecer o fornecimento da utilidade, sob pena da incidência em multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Para o caso de descumprimento da obrigação de não fazer ora imposta à ré, instituo multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Cite-se a parte ré, que disporá do prazo legal (15 dias) para oferecer resposta, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Intimem-se.” Os embargos de declaração opostos (ID no 201572611) restaram rejeitados (ID no 201657948): “Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo autor contra a decisão que analisou o pedido de tutela antecipada. Alegou que há omissão quanto à negativação e ao protesto do débito indicado na inicial. Sem razão. Como se vê do seguinte trecho, o pedido do autor foi integralmente analisado e, no aspecto aduzido pelo embargante, indeferido: "Não vejo, porém, como estender a medida ao pleito de proibição de cobrança e negativação do nome do autor. Isso porque gozam de relativa presunção de veracidade os cálculos elaborados pela ré a título de recuperação de receita. Ademais, não foi possível divisar, prima facie, qualquer irregularidade no TOI confeccionado pela ré. Impõe-se, com isso, o acolhimento parcial do pleito antecipatório". Nesse sentido, não há, na decisão, as imperfeições sugeridas pelo embargante. Do exposto, admito o recurso, porquanto satisfeitos os respectivos pressupostos de admissibilidade, mas, no mérito, nego-lhe provimento. Por conseguinte, mantenho a decisão embargada, nos termos em que originariamente proferida. Intimem-se.” A decisão foi alvo de recurso de agravo de instrumento, interposto pela parte adversa (NEOENERGIA), de relatoria do Desembargador Álvaro Ciarlini, e mantida em sua íntegra em sede de cognição sumária (ID no 203621556). Nessa sede, o agravante requer a antecipação da tutela recursal para conceder, em sede liminar, a pretensão ora formulada, qual seja, a exclusão da negativação e o protesto do débito imputado ao autor/agravante, e o consequente provimento do agravo de instrumento, confirmando a medida. Narra que o juízo de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de efetuar a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica à unidade do agravante, porém indeferiu o pedido quanto à negativação e ao protesto do débito. Sustenta que, para o fomento da atividade, é necessário ter acesso à linhas de crédito junto a bancos, sob pena de não conseguir fazer o semeio e os tratos culturais da lavoura. Aduz que a restrição de crédito o impede de ter acesso à determinadas linhas de crédito necessárias ao fomento de sua atividade agrícola, resultando prejuízos de difícil ou impossível reparação. Conclui que, considerando que o valor objeto do protesto/negativação se insere no montante indevidamente cobrado, é cabível o deferimento da tutela de urgência para que seja determinada a exclusão da negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito até o julgamento definitivo dos autos. É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID no 61707764). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se à ação declaratória de inexistência de débito decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI sob o n. 169989, inspeção n. 780055130101, datado de 13/12/2023, onde a ré afirma ter identificado a situação “medidor encontrado sem selo e com consumo baixo em relação as cargas encontradas”. O autor requereu, em sede de tutela de urgência antecipada que seja vedada: 1) a cobrança; 2) a proibição de interrupção no fornecimento de energia elétrica na propriedade do autor; 3) a negativação e protesto. A decisão agravada concedeu em parte a tutela de urgência para determinar à ré que se abstenha de efetuar a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica à unidade do autor. O recorrente almeja a exclusão da negativação e o protesto do débito. Há verossimilhança do direito alegado, mormente porque, em que pese a presunção relativa de veracidade dos cálculos elaborados, o documento foi confeccionado de forma unilateral e é objeto de impugnação nos presentes autos. No caso, patente o perigo de dano decorrente da inclusão do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes, uma vez que, diante da atividade exercida, resta impedido de ter acesso a linhas de crédito necessárias ao fomento de sua atividade agrícola. Observa-se que a tutela de urgência deferida não acarreta graves prejuízos à recorrida, considerando a possibilidade de reversão caso haja alteração no quadro fático. Em sentido similar, confira-se julgado desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DO AGRAVADO DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERICULUM IN MORA. VEROSSIMILHANÇA E PROVA ROBUSTA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR/AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese a parte agravante afirmar que as cobranças contestadas decorrem de inadimplemento de contrato regularmente celebrado entre as partes e que o autor/agravado não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse colocar em questão o referido contrato, não é isso o que, de fato, se pode constatar das provas robustas colacionadas aos autos. 2. As alegações do agravante de que a decisão recorrida está ao cabo de lhe penalizar pelo descumprimento de uma obrigação de fazer determinada com base em alegações unilaterais, sem prova robusta, e de que, sendo mantida, incorrerá em enriquecimento ilícito da parte autora/agravada a expensas da instituição bancária, não se mostram suficientes para o deferimento do recurso apresentado. Pelo contrário, a decisão agravada envolve medida totalmente reversível, pois, após devida análise, em caso de improcedência do pedido feito na ação principal, a parte agravante poderá cobrar a dívida, utilizando, para tanto, da negativação do nome do agravado no SERASA/SPC. 3. O perigo de dano mostra-se muito mais latente em face do agravado, ante sua negativação nos cadastros de proteção ao crédito e o imediato protesto do título, caso não venha, de fato, a ser reconhecido como devedor. 4. Mesmo em análise de cognição sumária, verificando-se a existência de elementos suficientes a demonstrarem a probabilidade do direito do autor/agravado, bem como constatando-se haver evidente perigo de dano ante a negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, se faz necessária a exclusão, ainda que temporária, do nome do agravado de cadastro de inadimplentes. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.” (5a Turma Cível, 07035376420188070000, rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, DJe 27/06/2018) – g.n. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para determinar que a parte agravada promova a exclusão da negativação e o protesto do débito, no prazo de dez dias, até julgamento final do agravo de instrumento. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito isto, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de julho de 2024 11:15:09. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador